Tribunal: CARF
Processo: 19679.000620/2006-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.000620/2006-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.191 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
PRO-MANE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2005
SIMPLES. PEDIDO DE INCLUSÃO RETROATIVA. EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE VEDADA NÃO COMPROVADO. VALIDADE.
Descabe o indeferimento de pedido de inclusão retroativa no Simples por
suposto exercício de atividade vedada e ausência de registro da opção no
CNPJ, quando colacionado aos autos protocolo de requerimento do
contribuinte efetuado na forma da legislação tributária, consignando atividade
econômica permitida e indicando como data de opção a de início de atividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SP1:
Trata o presente processo, formalizado em 16/01/2006, de solicitação de
inclusão no Simples com efeitos retroativos a partir da data de constituição da
empresa, ocorrida em 12/08/2005 (fls. 1 e 82).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.000620/2006-06
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.191 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19679.000620/2006-06

2.
Tal pleito foi indeferido em 08/05/2007, pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, por meio da DECISÃO
DICAT N° 667/2007, nos seguintes e exatos termos:
DECISÃO DICAT N° 667/2007
Trata-se de solicitação de inclusão retroativa da interessada no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte — Simples. Tal opção não consta do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica -
CNPJ (fl. 25). De acordo com a Nota Técnica Corat/Codat/Dipej n° 044 de 12/05/2004
procedi à simulação da opção pelo Simples no Sivexweb. O resultado da folha 26
indica que a pesquisa prévia não acusou fatores impeditivos à opção da interessada.
Por todo o exposto e de acordo com os autos, proponho o indeferimento do pedido de
inclusão retroativa no Simples nos termos do art. 9o, inciso XIII da lei n° 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, regulamentada pela IN SRF n° 608 de 9 de janeiro de 2006,
combinada com a lei n° 7.377 de 30/09/1985, alterada pela lei n" 9.261 de W/01/1996
(...) (negritos do original)
3. Comunicada do indeferimento em 21/05/2007 (fl. 30 - verso), a
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade ao despacho denegatório em
19/06/2007 (razões às fls. 33 e 34 e anexos às fls. 35 a 79). Alega, em síntese, que:
3.1.
"a empresa sempre exerceu a atividade de prestação de serviços de
digitação e datilografia de relatórios industriais e comerciais que deverão estar
conforme os requisitos dos clientes ou do seu projeto específico e que serão
prestados nos locais e exclusivamente com materiais, computadores e
equipamentos por ele fornecidos; bem como a prestação de serviços de
digitação e datilografia de contratos comerciais, currículos, informações
cadastrais, fichas de controle de estoque e demais documentos com o
preenchimento de formulários diversos, para empresas físicas em geral." "para
esta atividade acima, devidamente descrita em sua Ia Alteraçãc Contratual de
Re-Ratificação, ora anexa, por ocasião da data de sua inscrição na base do
C.N.P.J, o código CNAE estava sofrendo por atualizações e não foi possível o
seu enquadramento pela opção 301, onde culminou no presente Processo, sendo
que não existia e atualmente ainda não existe nenhuma vedação para a opção de
enquadramento, conforme a legislação da época e atual para estas atividades da
empresa;"
3.2 "O que ocorreu de fato por ocasião da inscrição inicial da empresa foi que
não havia um Código CNAE específico para estas atividades, onde, por
informação e orientação obtida no Plantão Fiscal da Agência Tatuapé, na data
do ocorrido, fomos orientados a proceder como se enquadrados fossemos e
entrar com o Pedido de Inclusão no Simples, onde o fizemos de imediato e a
partir desta data passamos a proceder os recolhimentos tributários de acordo
com as normas do Simples como Microempresa, conforme demonstra os Darfs
e as Declarações de Imposto de Renda em anexo."
3.3 "Em analise dos atuais Códigos de Atividades - CNAEs, nossa atividade se
enquadra no Código 8219-9-99, onde as subclasses compreende "os serviços de
preparo de documentos; o serviço de digitação em computador dos Relatórios;
os serviços de preenchimento de formulários e os serviços de transcrição de
documentos e Relatórios, quando prestado no local onde o cliente indicar."
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SP1,
conforme acórdão n. 16-28.294 (e-fl. 104), que recebeu a seguinte ementa:
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.191 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19679.000620/2006-06

ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2005
INCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA.
A pessoa jurídica que presta serviços profissionais que caracterizam atividade
cujo exercício depende de habilitação profissional legalmente exigida estão
impedidas de optar pela sistemática simplificada.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 115), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados (destaques do original):
Ressalta que “...os trabalhos executados no período de DEZEMBRO DE 2005
foram tão somente a DIGITAÇÃO DE RELATÓRIOS INDUSTRIAIS, que eram
preenchidos manualmente em formulários (papéis) pelos funcionários da empresa nossa
cliente e, entregues à PRO-MANE para serem então digitados, em seus formulários
eletrônicos para que pudessem então serem armazenados nos bancos de dados eletrônicos
da empresa nossa cliente.”
Sustenta que “...este trabalho era assim realizado com a utilização de um único
computador cedido pela presa cliente ã PRO-MANE, haja vista que a cliente nos contratou por
entender que dispenderia de menos recursos financeiros e tempo se nos contratasse para realizar
este trabalho, do que se tivesse que fornecer vários computadores e treinar TODOS OS SEUS
PROFISSIONAIS - com idade já avançada e sem familiaridade com informática para que
realizassem eles mesmos este trabalho.”
Assevera que “...este trabalho de digitação NÃO requer qualquer habilidade nem
tampouco a especialização/formação em qualquer curso de profissão regulamentada, como por
exemplo o de secretariado, assim como também não temos nem nunca tivemos em nossos
quadros nenhum funcionário com esta formação ou experiência.”
Ao final, requer o provimento do recurso.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.191 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19679.000620/2006-06

Mérito
Trata-se de pedido de inclusão no Simples retroativa ao ano-calendário de 2005.
O pedido foi indeferido pela Unidade de Origem por meio da Decisão Dicat no
667/2007 (e-fls. 38), em razão de a atividade do contribuinte não ser permitida à opção no
Simples por enquadramento na vedação prevista no inciso XIII do artigo 9° da Lei n° 9.317/96.
O acórdão recorrido corroborou com as conclusões da Decisão Dicat no 667/2007,
valendo-se da seguinte fundamentação (destaques do original):
7. O Contrato Social da interessada, registrado na Junta Comercial do Estado de
São Paulo (Jucesp) em 12/08/2005, consigna que seu objeto social consiste em
"prestação de serviços administrativos para indústrias, escritórios, e o comércio de
emissão de relatórios diversos de inspeção de produtos acabados e em produção; a
verificação da adequação dos dispositivos de inspeção dimensional conforme os
requisitos do cliente e ou de seu(s) projeto(s) específíco(s), prestados ao usuário final
do(s) serviços(s); em locais e exclusivamente com materiais e equipamentos por ele
fornecido; podendo praticar todos os atos e executar todas as operações relacionadas
com seus fins." (grifos acrescidos), sendo sua razão social Pro-Mane Serviços
Administrativos Ltda-ME (fls. 8 a 13).
8.
A Lei n° 9.317, de 05/12/1996, determina em seu art. 9o, inciso XIII:
Art. 92Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica: (...)
XIII -que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional le ml mente exigida, (grifos acrescidos)
9. Por sua vez, a Lei n° 7.377, de 30/09/1985, dispõe sobre o exercício da
profissão de Secretário e dá outras providências, cabendo destacar o que asseveram os
seus artigos Io, 2o, 3o, 4o, 5o e 6o:
(...)
Art. Io - O exercício da profissão de Secretário é regulado pela presente Lei.
Art. 2o- Para os efeitos desta lei, é considerado:
I - Secretário-Executivo: (Redação dada pela Lei n° 9.261, de 10.1.1996)
a) o profissional diplomado no Brasil por Curso Superior de Secretariado, legalmente reconhecido, ou diplomado no exterior por
Curso Superior de Secretariado, cujo diploma seja revalidado na forma da
lei; (Redação dada pela Lei n° 9.261, de 10.1.1996)
b)
portador de qualquer diploma de nível superior que, na data de
início da vigência desta lei, houver comprovado, através de declarações

de empregadores, o exercício efetivo, durante pelo menos trirí meses, das atribuições
mencionadas no art. 4o desta lei; (Redação vela Lei n° 9.261 de 10.1.1996)
II - Técnico em Secretariado: (Redação dada pela Lei n° 9.261. de 10.1.1996)
a) o profissional portador de certificado de conclusão de Curso de Secretariado, em
nível de 2° grau; (Redação dada pela Lei n° 9.261, de 10.1.1996)
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.191 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19679.000620/2006-06

b) o portador de certificado de conclusão do 2o grau que, na data da vigência desta lei,
houver comprovado, através de declarações de empregadores, o exercício efetivo,
durante pelo menos trinta e seis meses, das atribuições mencionadas no art. 5o desta
lei. (Redação dada pela Lei n° 9.261, de 10.1.1996)
Art. 3o - É assegurado o direito ao exercício da profissão aos que, embora não
habilitados nos termos do artigo anterior, contem pelo menos cinco anos ininterruptos
ou dez anos intercalados de exercício de atividades próprias de secretaria, na data da
vigência desta lei. (Redação dada pela Lei n° 9.261. de 10.1.1996)
Art. 4° - São atribuições do Secretário Executivo:
I
- planejamento, organização e direção de serviços de secretaria;
II
- assistência e assessoramento direto a executivos;
III - coleta de informações para a consecução de objetivos e metas de empresas;
IV - redação de textos profissionais especializados, inclusive em idioma estrangeiro;
V
- interpretação e sintetização de textos e documentos;
VI - taquigrafia de ditados, discursos, conferências, palestras de explanações,
inclusive em idioma estangeiro;
VII - versão e tradução em idioma estrangeiro, para atender às necessidades de
comunicação da empresa;
VIII- registro e distribuição de expedientes e outras tarefas correlatas;
IX
- orientação da avaliação e seleção da correspondência para fins de
encaminhamento à chefia;
X
- conhecimentos protocolares.
Art. 5o- São atribuições do Técnico em Secretariado:
I-
organização e manutenção dos arquivos de secretaria;
II-
II - classificação, registro e distribuição da correspondência;
III de correspondência ou doeu rotina, inclusive em idioma estrangeiro;
IV - execução de serviços típicos de escritório, tais como recepção, registro de
compromissos, informações e atendimento telefônico.
Art. 6o - O exercício da profissão de Secretário requer prévio registro na Delegacia
Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho e far-se-á mediante a apresentação de
documento comprobatório de conclusão dos cursos previstos nos incisos I e II do Art.
2o desta lei e da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS.
Parágrafo único. No caso dos profissionais incluídos no art. 3 o, a prova da atuação
será feita por meio de anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social e
através de declarações das empresas nas quais os profissionais tenham desenvolvido
suas respectivas atividades, discriminando as atribuições a serem confrontadas com os
elencos especificados nos artigos 4o e 5o. (Redação dada pela Lei n" 9.261, de
10.1.1996) (grifos do original).
Assim, ao contrário do entendimento da contribuinte, as atividades por ela
exercidas requerem habilitação profissional legalmente exigida para o seu exercício,
vedando o seu ingresso e permanência na sistemática simplificada.
(...)
Da leitura desses excertos do acórdão recorrido, constata-se que, na avaliação da
instância a quo, o exercício da atividade informada pelo contribuinte, tanto no contrato social
quanto na Ficha Cadastral de Pessoa jurídica - FCPJ, dependeria de habilitação profissional
legalmente exigida, o que constitui vedação à opção pelo Simples, conforme previsto no inciso
XIII do artigo 9° da Lei n° 9.317/96.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.191 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19679.000620/2006-06

O Recorrente apresenta ficha cadastral da pessoa jurídica – FCPJ indicando que
solicitou a inclusão retroativa no Simples Federal para a data de 12 de agosto de 2005,
consignando o CNAE no 7499-3/05 como única atividade principal, e sustenta, em suma, que
executava trabalho de digitação, que não requer qualquer habilidade ou formação em curso de
profissão regulamentada.
Com razão o Recorrente.
A Decisão Dicat no 667/2007 (e-fls. 38) asseverou que não constava registro no
CNPJ da opção do contribuinte pelo Simples Federal em 12 de agosto de 2005, contudo, consta
dos autos informação de que foi apresentada solicitação de inclusão retroativa no Simples
Federal via FCPJ para aquela data (e-fls. 24).
Por outro lado, a afirmação feita pelo acórdão recorrido de que a atividade
exercida pelo contribuinte dependeria de habilitação profissional é contraditada pela própria
Decisão Dicat no 667/2007, que atestou não terem sido acusados fatores impeditivos à opção do
interessado, e que o único motivo do indeferimento da inclusão retroativa foi a ausência de
registro da opção no CNPJ.
Contudo, como visto, o motivo alegado na Decisão Dicat no 667/2007 não se
justifica, porquanto houve pedido de inclusão retroativa no Simples para 12/08/2005, em data
anterior à de expedição da referida decisão, conforme indicado no relatório de e-fls. 26, gerado
em 03/01/2006.
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Pelo exposto, voto por dar provimento do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital